Tribunal: TJSP
Processo: 2018152-67.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000278987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2018152-67.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de
Campinas, em que é embargante CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PARQUE DO
PARÁ, é embargado RICARDO RODRIGUES RADI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), MARIA SALETE CORRÊA
DIAS E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
6 Embargos de Declaração Cível no 2018152-67.2020.8.26.0000/50001
Voto no 30.756
Embargos de Declaração Cível no 2018152-67.2020.8.26.0000/50001
Comarca : Campinas 1a Vara Cível
Embargante : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PARQUE DO PARÁ
(exequente-arrematante)
Embargado : RICARDO RODRIGUES RADI (executado)

Voto no 30.756
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIO.
REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO PRETENDIDA.
RECURSO REJEITADO. Não se verificando qualquer
das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo
Civil (CPC), os embargos de declaração opostos
devem
ser
rejeitados,
sobretudo
se
contêm
argumentos com o escopo de rejulgamento da justiça
da causa.
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PARQUE DO
PARÁ interpôs agravo de instrumento contra a r. decisão proferida às fls.
30/31, proferida nos autos do cumprimento de sentença (ação de
cobrança de despesas condominiais) movida em face de RICARDO
RODRIGUES RADI, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à
Prefeitura Municipal de Campinas para baixa dos débitos referentes ao
IPTU que recaiam sobre o imóvel arrematado até novembro de 2019 (data
da assinatura do auto de arrematação) e de direcionamento dos débitos
fiscais ao antigo proprietário então executado.
Pelo acórdão proferido pela Turma
Julgadora desta Câmara, negou-se provimento ao recurso, por votação

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
6 Embargos de Declaração Cível no 2018152-67.2020.8.26.0000/50001
Voto no 30.756
unânime (fls. 66/70).
Agora, em sede de novos embargos de
declaração, o embargante (condomínio) apresenta seu prequestionamento
alegando ausência de manifestação expressa de norma federal e
constitucional, além da ocorrência de julgamento extra ou ultra petita.
Asseverou que o acórdão embargado trouxe fundamentação jurídica para
negar o pleito do recorrente amparando-se na concorrência de credores,
segundo prevê o art. 908, “caput” do Código de Processo Civil (CPC).
Sobre esta questão, há referência de que o município de Campinas-SP
possui detém preferência de crédito nos termos do art. 186 do Código
Tributário Nacional (CTN). Todavia, não há menção normativa do art. 130,
parágrafo único, do CTN, bem como do art. 5o, “caput”, da Constituição
Federal (CF). Ademais, considerou que, ao se determinar o depósito
relativo ao preço da arrematação, houve julgamento extra ou ultra petita
(fls. 1/6).
É o relatório.
No caso em julgamento, a aplicação da
lei aos fatos da causa exigiu diversa solução jurídica à pretendida pelo
embargante, porque mais adequada ao melhor direito, afastando a tese do
recurso proposto não podendo ser ignorada, porquanto, o bem imóvel
pertencente ao embargado objeto de arrematação pelo embargante se
deu em valor inferior à dívida proveniente de débito oriundo de despesas
condominiais em atraso.
Foi estabelecido no acórdão que, para
a expropriação definitiva se concretizar em prol do recorrente, necessário
efetuar o depósito relativo ao preço da arrematação, pois o imóvel possui
débito de IPTU, que, por sua natureza, a ordem de preferência de

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
6 Embargos de Declaração Cível no 2018152-67.2020.8.26.0000/50001
Voto no 30.756
pagamento diante do concurso de credores deve ser assegurada em prol
Fazenda do Município.
Autorizar singelamente a expropriação do
imóvel ainda que tenha débito relativo à própria coisa viola obviamente a
preferência ao crédito perseguido de forma concorrencial, o que afasta as
regras do art. 130, parágrafo único, do CTN e o art. 908, §1o, do CPC.
Posto isso, por meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator